Tribunal: TJDFT
Processo: 0738440-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0738440-86.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: LUCIA MARIA DE SOUTO AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============= Vistos, etc. Cuida-se de embargos de declaração opostos pela agravante LUCIA MARIA DE SOUTO, contra r. decisão desta relatoria, na qual foi julgado prejudicado o agravo de instrumento, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, c/c art. 87, inciso XIII, RITJDFT[1]. Em suas razões recursais (ID 44015041), a parte embargante alega que a r. decisão é obscura e padece de erro material. Afirma, assim, que o Agravo de Instrumento no 0738440-86.2022.8.07.0000 foi interposto com intuito de combater decisão que negou à parte embargante/agravante o benefício da gratuidade da justiça. Nesse sentido, sustenta que ante a pendência do julgamento do referido agravo, o d. juízo a quo não poderia ter cancelado a distribuição dos autos principais, de modo que deveria ter aguardado o julgamento do agravo para somente após decisão final, determinar o recolhimento ou não das custas iniciais. Desse modo, alega que “acaso o polo ativo tivesse realizado o pagamento das custas iniciais no processo principal, após a interposição deste agravo de instrumento, aí sim este recurso perderia seu objeto por incompatibilidade do ato praticado pela parte com a matéria recorrida.” Assim, requer, ante a demonstração de obscuridade e erro material na decisão embargada, que se determine o prosseguimento do julgamento do agravo de instrumento. A parte embargada não apresentou contrarrazões, consoante certidão de ID 44846447. É o relatório. Decide-se. Aplica-se ao caso o disposto no § 3o do artigo 1.024 do Código de Processo Civil[2]. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se dos embargos de declaração. A controvérsia recursal consiste em verificar se a r. decisão é obscura e encontra-se eivada de erro material por ter julgado prejudicado o agravo de instrumento interposto pela parte embargante ante a superveniência de sentença nos autos de origem. Eis a r. decisão embargada (ID 43633983): Vistos, etc. Trata-se agravo de instrumento interposto por LUCIA MARIA DE SOUTO em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, que, na ação de obrigação de fazer (Proc. 0711059-85.2022.8.07.0006), ajuizada em desfavor do AMIL ASSISTÊNCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, determinando o recolhimento das custas iniciais. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, constata-se a existência de sentença posterior à interposição do presente agravo instrumento, proferida no dia 12/12/2022 (ID 144274830 – autos do processo de origem). Assim, prejudicado o objeto do recurso, tendo em vista patente perda do interesse de agir da parte recorrente nesta via recursal, tendo a parte recorrente, inclusive, já interposto recurso de apelação (ID 147490890, conforme consulta de dados do processo referência). Nesse sentido, julgados deste eg. Tribunal de Justiça: Agravo interno nos embargos de declaração. Agravo de Instrumento. Superveniência de sentença. Recurso prejudicado pela perda superveniente do objeto. (Acórdão 1313573, 07202290720198070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no DJE: 12/2/2021); EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1- A sentença proferida e publicada na origem, antes do julgamento do agravo de instrumento, torna-o prejudicado, pela perda superveniente do objeto. 2- Deu-se provimento aos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para julgar prejudicado o agravo de instrumento. (Acórdão 1293081, 07134442920198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no DJE: 6/11/2020) (Grifo nosso) Ante o exposto, JULGA-SE PREJUDICADO o agravo de instrumento, por perda superveniente do objeto (art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, c/c art. 87, inciso XIII, RITJDFT[1]). A teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil[3], os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material. Por conseguinte, não pode ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado, tampouco para sanar os fundamentos da decisão. Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente deste eg. Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do v. acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao apelo do embargante. 2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível a parte demonstrar a existência de contradição, omissão, erro material ou obscuridade. 3. Nos embargos de declaração, a dedução de tese não sustentada no apelo representa inovação recursal e, como tal, não pode ser admitida. 4. Se a parte embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida pela via adequada, não se prestando os embargos de declaração ao reexame do caso. 5. Embargos conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1440275, 07020111420228070003, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no PJe: 9/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Como relatado, a parte embargante alega que a r. decisão padece de erro material e obscuridade. Sabe-se que “(...) a contradição ou obscuridade remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão; já a omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais.” (STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 04/08/2017). É cediço que a decisão obscura é aquela prolatada pelo órgão julgador, a qual não é compreensível total ou parcialmente, de modo que a ideia central não tenha sido clara o suficiente. Oportuno salientar que, o d. magistrado singular, quando do julgamento dos embargos de declaração opostos em face da sentença que cancelou a distribuição, com fundamento no artigo 290 do CPC[4], ante a ausência de recolhimento de custas iniciais, ressaltou que “com efeito, como não foi juntado cópia de interposição de agravo de instrumento nestes autos, inviável a consideração da interposição do agravo por este Juízo.” (ID 144274830, feito de origem). Sabe-se que o art. 1.018 do CPC dispõe que o “agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso.” Assim, há faculdade do recorrente em realizar a comunicação de interposição do agravo. Contudo, sabe-se que a mera interposição de agravo de instrumento não suspende a decisão agravada. Assim, como não foi concedido efeito suspensivo à decisão recorrida, não se encontra óbice em relação à continuidade do feito de origem, razão pela qual houve a prolação da sentença, por não ter a parte recolhido as custas iniciais. Desse modo, tendo sido a parte intimada a fim de emendar a inicial e recolher as custas iniciais, ante o indeferimento do pedido de concessão de gratuidade de justiça, o escoamento do prazo sem o devido atendimento do comando judicial autoriza a extinção do feito, considerando-se verificada ausência de pressuposto de regular desenvolvimento do processo. Nesse sentido, aliás, é o entendimento desta eg. Corte de Justiça: (...) 1. Cuida-se de recurso em que se discute a necessidade de comunicação do agravante ao juízo a quo sobre a interposição de agravo de instrumento e a possibilidade deste juízo extinguir o feito em razão de indeferimento da inicial por não atendimento a determinação de emenda. 2. Intimada a parte autora a emendar a inicial e recolher as custas iniciais, uma vez que indeferido o pedido para concessão de gratuidade de justiça, a fluência do prazo sem o atendimento do comando judicial autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto regular de desenvolvimento do processo (custas iniciais). 3. Apelo não provido. (Acórdão 1606002, 07029091520228070007, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 5/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Nesse contexto, as razões dos presentes embargos revelam tão somente o intuito de reapreciação da causa e a insatisfação com o resultado do julgado. É que, a pretexto de obscuridade, na verdade, o embargante pretende a modificação da r. decisão, cuja via processual é inadequada. Por fim, atentem-se as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação à penalidade fixada no § 4o do artigo 1.021, do Código de Processo Civil[5]. Ante o exposto, conhece-se do recurso e NEGA-SE PROVIMENTO. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de março de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) II - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. [2]Art. 1.024. (...) § 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. [3] Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. [4] Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias. [5]Art. 1.021. (...) § 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.